Tribunal: TJSP
Processo: 1042560-93.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMPREITADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E RECOLHIMENTO DE ESCOMBROS EM OBRA REALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS – AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMPREITADA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E RECOLHIMENTO DE ESCOMBROS EM OBRA REALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS – AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042560-93.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
NERO LOCAÇÕES LTDA- ME, é embargado CONSÓRCIO CONSTRUTOR
VIRACOPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042560-93.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Recurso de embargos de declaração no 1042560-93.2017.8.26.0114/50000.
Comarca de Campinas – Foro Regional de Vila Mimosa.
01a Vara Cível.
Processo no 1042560-93.2017.8.26.0114.
Prolator ( a ): Juiz Alfredo Luiz Gonçalves.
Embargante ( s ): Nero Locações Limitada ME.
Embargado ( s ): Consórcio Construtor Viracopos.
VOTO No 48.185/2020.
RECURSO
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
EMPREITADA
–
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
DE
CAMINHÕES E RECOLHIMENTO DE ESCOMBROS EM
OBRA REALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE
VIRACOPOS – AÇÃO DE COBRANÇA. Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no julgado ( requisitos
previstos no artigo 1.022, do Diploma Processual Civil ). Ação
devidamente analisada, de forma clara, sendo considerados todos
os elementos constantes nos autos até o momento de prolação do
acórdão, não restando qualquer ponto sujeito a apreciação judicial.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Nero Locações Limitada ME ( folhas 01/05 do incidente –
propriedades do documento – processo eletrônico ), com expressos
fins prequestionadores, contra o Venerando Acórdão de folhas 301
usque 308 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso apresentado pelo embargante, mantendo incólume a
respeitável sentença de folhas 213/215.
Em síntese, alega o embargante
equivocada a respeitável decisão embargada. Afirma não ter o
Acórdão observado de forma devida o conjunto probatório coligido,
existindo “contradição entre as conclusões do V. Acórdão e as
provas produzidas” ( folha 02 dos embargos, primeiro parágrafo ).
Ainda, indica que ao revés do asseverado não comprovou o
consórcio embargado de forma suficiente nos autos os fatos por ela
alegados ( pendência contratual apta a justificar a retenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042560-93.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
3
caução ) ( folha 04 dos embargos – segundo parágrafo ).
Pugna pelo acolhimento dos embargos, com excepcionais efeitos infringentes, além de
prequestionar a matéria suscitada a fim de ensejar a eventual
propositura de recurso às superiores instâncias.
Este é o relatório
Os embargos não merecem guarida. Notório o inconformismo da
embargante com a decisão desta Câmara que, por si só, não é motivo
legal para se dar guarida às pretensões do recurso.
Efetivamente,
em
nenhum
momento foi apontada qualquer obscuridade, contradição ou
omissão que justificasse o recebimento de embargos, nos moldes do
que dispõe o artigo 1.022 do vigente Diploma Processual.
De pronto, observa-se que a
contradição apta a ensejar a propositura de embargos aclaratórios é
aquela contradição interna, ou seja, entre assertivas existentes na
mesma decisão, e não aquela entre afirmações lançadas em decisões
diversas, ou ainda, entre a conclusão do julgado e determinado
elemento probatório suscitado por uma das partes.
Analisando de forma exauriente
todas as provas coligidas, de forma expressa afirmou o Acórdão
embargado que, nos termos do contrato pactuando a caução
oferecida pela embargante deveria ser restituida apenas após o
término da prestação dos serviços e da entrega efetiva do
equipamento pela locatária ( locação de caminhões e recolhimento
de escombros em obras realizadas no aeroporto Internacional de
Viracopos ), consoante cláusula 12.2 do termo, transcrita à folha
306. E nos autos não demonstrou a demandante, ora embargante, a
completa realização dos serviços contratados, fato constitutivo do
direito pleiteado,nos termo do artigo 373, inciso I, do Diploma
Processual ( folha 302, segunda ementa – item 02o ). Ainda, a
decisão embargada ressalta existir nos autos documentos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042560-93.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
4
indicam não ter a autora cumprido “com retidão” as suas
obrigações contratuais ( notificação extrajudicial de folhas 72/74
não respondida ), além de indicação de diversas pendências
contratuais que foram informadas junho de 2013 e não sanadas de
forma adequada ( documento de folha 154 ).
Ainda, de forma clara ressaltou o
Aresto que não existe nos autos sequer termo de encerramento do
contrato, apto a ensejar a contagem de prazo de devolução da
caução avençado ( cento e oitenta dias, cláusula supramencionada )
e os documentos juntados às folhas 156/201 encontram-se apócrifos,
de forma não não demonstram a realização completa e adequada dos
serviços, conforme assevera a embargante ( folha 308, segundo
parágrafo ).
Por consequência lógica, indicou
a integral manutenção da respeitável sentença de folhas 213/215, que
julgou improcedente o pedido, com fulcro no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, pois justificada a retenção da caução
prestada.
Não há que se falar em dúvida,
vez que ausente qualquer lacuna no julgado, obscuridade quanto ao
conteúdo do decidido, contradição nos termos exarados por esta
Câmara Julgadora ou erro material a ser sanado.
A propósito é oportuno neste
ponto o escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há falta de clareza
na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...)
Verifica-se a contradição quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou
questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes
deveriam pronunciar-se de ofício". (in "Primeiras Linhas
de Direito Processual Civil, 3( vol., pág. 150, 8a ed., Ed.
Saraiva).
Os embargos, repita-se, visam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042560-93.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
5
simplesmente facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença
ou acórdão a tal ponto maculados por falta de clareza, por
obscuridade, contradição ou omissão referente a ponto sobre o qual
era imprescindível e oportuna a manifestação judicial, o que não é
mesmo o caso dos autos.
Portanto, não havendo omissão,
contrariedade, obscuridade ou erro material, não se acolhe os
embargos interpostos, vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022
do atual Diploma Processual Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR